Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPROCEDENTE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPRONÚNCIA PELOS CRIMES CONEXOS. POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 10.826/03. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL PROVIDA. REFORMA DA DECISÃO. PRONÚNCIA PELOS CRIMES CONEXOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CRIMINAL PROVIDA.

1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso, não havendo falar em despronúncia.

2. Confirma-se a decisão de pronúncia quando a alegada legítima defesa não está inequivocamente demonstrada, a partir do conjunto probatório coligido aos autos, durante a fase do sumário acusatório. Nos crimes dolosos contra a vida, a análise da causa excludente cabe ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri.

3. As provas amealhadas aos autos não permitem juízo seguro em relação à alegada desistência voluntária, cabendo, à vista disso, aos jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.

4. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que os crimes foram praticados e decidir sobre elas.

5. Demonstrados que a posse ou o porte ilegal de arma de fogo não se constituiu no meio de preparação ou de execução do crime de tentativa de homicídio, incabível a aplicação do princípio da consunção.

6. Recursos conhecidos; recurso em sentido estrito não provido; apelação criminal provida.